Tribunal: TJMT
Processo: 1029128-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029128-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), EVERTON LUIS DE ALMEIDA - CPF: 008.964.951-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 1029128-39.2023.8.11.0041

APELANTE (S):

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

APELADO (S):

EVERTON LUIS DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA IMPROCEDENTE. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. VENDA EXTRAJUDICIAL DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRATIVA DA ORIGEM, EVOLUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO DÉBITO. DIVERGÊNCIA MÍNIMA DE VALORES. IRRELEVÂNCIA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória ajuizada por administradora de consórcios para cobrança de saldo remanescente decorrente de venda extrajudicial de veículo alienado fiduciariamente em garantia de contrato de consórcio, após inadimplemento do consorciado e procedência de ação de busca e apreensão, sendo o valor da venda insuficiente para quitação integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pela administradora de consórcios constitui prova escrita suficiente para o manejo da ação monitória, demonstrando inequivocamente a origem, evolução e composição do saldo devedor remanescente após venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória constitui via adequada para cobrança de saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia, conforme jurisprudência consolidada.

A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC deve demonstrar inequivocamente a existência do crédito, permitindo juízo de probabilidade do direito alegado, sem necessidade de título executivo perfeito.

A documentação apresentada demonstra inequivocamente a existência do contrato de consórcio, a contemplação e entrega do crédito, a inadimplência mediante ação de busca e apreensão julgada procedente, a venda extrajudicial do bem, a aplicação do valor obtido e o saldo remanescente.

O extrato do consorciado, a prestação de contas pós-venda e a listagem de movimentos apresentam identificação completa do consorciado e do contrato, histórico detalhado de movimentações financeiras, registro da aplicação do valor da venda, discriminação de parcelas pagas e pendentes, além do saldo devedor atualizado.

Os comprovantes de pagamento demonstram correlação direta com as despesas discriminadas no extrato e na prestação de contas, incluindo tributos, multas, licenciamento, serviços de despachante, estacionamento e reparos.

A divergência mínima entre valores apresentados na prestação de contas e no extrato atualizado não compromete a liquidez e certeza do crédito, tratando-se de mero ajuste de arredondamento inerente aos cálculos financeiros.

A exigência de perfeição matemática absoluta em documentos contábeis revela-se desproporcional e incompatível com a natureza da ação monitória, que não demanda título executivo perfeito.

A revelia do réu, regularmente citado e que não apresentou embargos monitórios nem efetuou pagamento, impõe a conversão automática do mandado monitório em título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: 1. A ação monitória constitui via adequada para cobrança de saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia de contrato de consórcio. 2. A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não demanda título executivo perfeito, bastando documentação que demonstre inequivocamente a origem, evolução e composição do débito. 3. O conjunto probatório composto por extrato do consorciado, prestação de contas pós-venda, listagem de movimentos, contrato de compra e venda do veículo e comprovantes de pagamento de despesas atende plenamente aos requisitos da ação monitória. 4. Divergências mínimas de valores decorrentes de arredondamento não comprometem a liquidez e certeza do crédito. 5. A revelia do réu regularmente citado impõe a conversão automática do mandado monitório em título executivo judicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
em face de
EVERTON LUIS DE ALMEIDA
contra a sentença que julgou
improcedente
a
Ação Monitória no 1029128-39.2023.8.11.0041,
ajuizada para cobrança de saldo remanescente no valor de R$ 10.723,67, decorrente de venda extrajudicial de veículo alienado fiduciariamente em garantia, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o extrato do consorciado, a prestação de contas e a listagem de movimentos demonstram adequadamente a origem do saldo devedor, com informações referentes ao consorciado, ao bem objeto da lide, à data de contemplação, à quantidade de parcelas acordadas e às despesas relacionadas ao veículo.

Afirma que o valor de R$ 11.100,00 obtido com a venda foi integralmente aplicado no pagamento de parcelas e despesas, conforme discriminado nos documentos acostados e, que todos os comprovantes de pagamento possuem correlação direta com as despesas discriminadas no extrato e na prestação de contas. Sustenta que a divergência de R$ 28,96 entre os valores apresentados decorre de arredondamento de centavos, não comprometendo a liquidez do crédito.

Invoca a Súmula 384 do STJ, que autoriza ação monitória para cobrança de saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente e, argumenta que o art. 3o, §2o, da Lei 11.795/2008 estabelece prevalência do interesse do grupo de consórcio sobre o individual.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com julgamento de procedência do pedido inicial e conversão do mandado monitório em título executivo judicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de ação monitória ajuizada por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
em face de
EVERTON LUIS DE ALMEIDA
, objetivando a cobrança de saldo remanescente no valor de R$ 10.723,67, decorrente de venda extrajudicial de veículo alienado fiduciariamente em garantia de contrato de consórcio.

Extrai-se dos autos que o apelado adquiriu cota de consórcio junto à apelante (Grupo 5100, Cota 683, Contrato 343875), com prazo de duração de 80 meses. Após contemplação em 19/09/2017, o crédito foi utilizado para aquisição de veículo Volkswagen Polo 1.6, ano/modelo 2006/2007, placa KAT-9629, chassi 9BWHB09N57P010302, mediante alienação fiduciária em garantia.

O apelado tornou-se inadimplente a partir da parcela 25/80, com vencimento em 16/09/2019, ensejando o ajuizamento de
ação de busca e apreensão
(processo no 1060551-56.2019.8.11.0041) perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT. A ação foi julgada
procedente
em 11/02/2020, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor da apelante (ID

349049888).

O veículo foi apreendido em 09/01/2020 (ID 349049887 - Pág. 5) e vendido extrajudicialmente em 28/07/2020 pelo valor de R$ 11.100,00 (ID 349049890), conforme contrato de compra e venda celebrado com José Aparecido Francisco Lopes. O valor obtido com a venda foi integralmente aplicado no pagamento de parcelas e despesas, conforme discriminado no extrato do consorciado e na prestação de contas.

Contudo, o valor da venda não foi suficiente para quitação integral do débito, restando saldo remanescente de R$ 10.723,67, calculado até junho/2023, conforme demonstrativo atualizado apresentado pela apelante.

O apelado foi regularmente citado via
WhatsApp
pelo Oficial de Justiça em 22/07/2024, conforme certidão que atesta o recebimento da contrafé (ID 349050871). Não apresentou embargos monitórios nem efetuou o pagamento do valor cobrado, caracterizando revelia.

A sentença julgou
improcedente
o pedido inicial sob o fundamento de ausência de prova escrita suficiente para demonstrar inequivocamente a origem, evolução e composição do saldo devedor, apontando divergências entre valores e falta de clareza na vinculação de despesas ao veículo.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar se a documentação apresentada pela apelante constitui prova escrita suficiente para o manejo da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC/15, demonstrando inequivocamente a origem, evolução e composição do saldo devedor remanescente após venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente.

A Súmula 384 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia"
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou esse entendimento, conforme se verifica do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – SALDO DEVEDOR DECORENTE DE VENDA DE BEM APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DL 911/69 – FEITO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – CABIMENTO – SÚMULA 384/STJ - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

É cabível o ajuizamento de ação monitória para a cobrança de saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia.

(N.U 0000563-46.2009.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

Portanto, a via eleita pela apelante revela-se adequada para a cobrança do saldo remanescente após venda extrajudicial do veículo objeto da alienação fiduciária.

O art. 700 do CPC/15 exige
"prova escrita sem eficácia de título executivo"
para o manejo da ação monitória. A jurisprudência consolidou que tal prova deve demonstrar inequivocamente a existência do crédito, permitindo juízo de probabilidade do direito alegado, evidenciando a origem, evolução e composição do débito.

Não se exige, contudo, título executivo perfeito, pois nessa hipótese cabível a execução direta. A ação monitória destina-se justamente às situações em que o credor possui prova escrita suficiente, mas não título executivo, permitindo a constituição judicial do título mediante a inércia do devedor.

A apelante instruiu a inicial com extrato do consorciado (ID 349049898), prestação de contas pós-venda (ID 349049897), listagem de movimentos (ID 349049896), contrato de compra e venda do veículo (ID 349049890), comprovantes de pagamento de despesas (ID 349049895), laudo de avaliação do veículo, notificações pré e pós-venda, além dos documentos do contrato de consórcio, termo de cessão e contrato de alienação fiduciária.

O extrato do consorciado apresenta identificação completa do consorciado e do contrato, histórico detalhado de movimentações financeiras, registro da aplicação do valor da venda no valor de R$ 11.100,00, discriminação de parcelas pagas e pendentes, além do saldo devedor atualizado. O documento demonstra claramente que o valor obtido com a venda foi aplicado no pagamento de parcelas 25 a 37 e no pagamento de custas e despesas.

A prestação de contas discrimina o valor da venda no valor de R$ 11.100,00, as despesas pós-retomada no total de R$ 6.243,61, detalhadas em estádias/guarda no valor de R$ 1.220,00, honorários de despachante no valor de R$ 570,00, débitos do bem no valor de R$ 2.428,61, localizador no valor de R$ 1.300,00, remoção no valor de R$ 170,00, avaliação no valor de R$ 165,00 e bateria no valor de R$ 290,00, além do saldo devedor no valor de R$ 10.723,67.

A listagem de movimentos confirma a aplicação do valor de R$ 11.100,00 em 19/08/2020, discriminando o pagamento de parcelas 25 a 37 e o pagamento de custas e despesas, com correlação direta aos comprovantes apresentados.

Os comprovantes de pagamento demonstram o recolhimento de IPVA e taxas estaduais, DPVAT, multas de trânsito, licenciamento, serviços de despachante, estacionamento/guarda e bateria, todos correlacionados às despesas discriminadas no extrato e na prestação de contas.

A sentença apontou divergência entre o valor apresentado na prestação de contas no valor de R$ 10.723,67 e no extrato atualizado no valor de R$ 10.752,63, no valor de R$ 28,96.

Essa diferença mínima não compromete a liquidez e certeza do crédito, tratando-se de mero ajuste de arredondamento inerente aos cálculos financeiros, não havendo qualquer indício de má-fé ou tentativa de cobrança indevida. A exigência de perfeição matemática absoluta em documentos contábeis revela-se desproporcional e incompatível com a natureza da ação monitória, que não demanda título executivo perfeito.

A análise detida dos autos demonstra correlação direta entre os comprovantes de pagamento e as despesas discriminadas no extrato e na prestação de contas.

A documentação apresentada pela apelante demonstra inequivocamente: (i) a existência do contrato de consórcio, mediante proposta de participação, termo de cessão e contrato de alienação fiduciária; (ii) a contemplação e entrega do crédito, mediante documentos do veículo e contrato de compra e venda; (iii) a inadimplência, mediante ação de busca e apreensão julgada procedente; (iv) a venda extrajudicial, mediante contrato de compra e venda, notificações e laudo de avaliação; (v) a aplicação do valor, mediante extrato, listagem de movimentos e comprovantes de pagamento e, (vi) o saldo remanescente, mediante prestação de contas e extrato atualizado.

Tal conjunto probatório atende plenamente aos requisitos do art. 700 do CPC/15, permitindo juízo de probabilidade do direito alegado, com demonstração inequívoca da origem, evolução e composição do saldo devedor.

Aliás, o art. 701, §2o do CPC/15 estabelece que
"Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702"
.

Diante da revelia do apelado, a conversão do mandado monitório em título executivo judicial constitui consequência legal automática, impondo-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar
procedente
o pedido inicial, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial no valor de R$ 10.723,67, atualizado desde junho/2023, condenando o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, determinando o prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026